Tribunal: TJSP
Processo: 1044581-14.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – DÉBITO PRESCRITO – INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA –"SERASA LIMPA NOME" – Pretensão da autora de reforma da r. sentença que julgou improcedente pedido de declaração da inexigibilidade de débito – Cabimento – Prática de atos materiais extrajudiciais de cobrança que é condicionada a uma efetiva possibilidade de satisfação do crédito – Recusa definitiva do devedor, ainda que

Ementa:
APELAÇÃO – DÉBITO PRESCRITO – INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA –"SERASA LIMPA NOME" – Pretensão da autora de reforma da r. sentença que julgou improcedente pedido de declaração da inexigibilidade de débito – Cabimento – Prática de atos materiais extrajudiciais de cobrança que é condicionada a uma efetiva possibilidade de satisfação do crédito – Recusa definitiva do devedor, ainda que tácita, que deve ser acatada pelo credor – Impossibilidade de se eternizar o débito – Ilicitude configurada – Impossibilidade de serem feitas cobranças judiciais ou extrajudiciais de dívidas prescritas – Precedentes do TJSP – Débito inexigível – Exclusão do registro da plataforma SERASA - RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO – DÉBITO PRESCRITO – "SERASA LIMPA NOME" – DANO MORAL – Pretensão da autora de reforma da r.sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que o serviço denominado "Serasa Limpa Nome" não pode ser equiparado a cadastro de inadimplentes – Ausência de publicidade das informações – Não configuração de dano moral "in re ipsa" nessa situação – Falta de demonstração da efetiva negativa de crédito e de redução indevida do "credit score" - RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.